Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL. LEGITIMIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de reparação por danos morais, contra concessionária de veículo.
2. O apelante alegou a existência de vício oculto na aquisição de veículo novo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de substituição do perito após elaboração de laudo pericial judicial; ii) a correção do laudo pericial que concluiu pela inexistência de vícios ocultos no veículo à época da venda pela concessionária apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O magistrado é o destinatário da instrução probatória. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis para a instrução do feito, a aferição da necessidade de formação de outros elementos probatórios e a valoração da prova. O juiz tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e inaptas a contribuir com a resolução da controvérsia judicial.
5. O laudo pericial que preenche os requisitos dispostos no art. 473 do Código de Processo Civil constitui prova idônea para auxiliar na resolução da controvérsia da lide.
6. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a sua decisão, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, razão pela qual poderá ser afastado somente mediante prova robusta em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A mera insatisfação da parte com a conclusão do laudo pericial judicial não autoriza a sua desconstituição, quando verificado que o laudo pericial preenche os requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil e apresenta respostas técnicas e elucidativas sobre o objeto da perícia.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 072726158202280.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.11.2022.; TJDFT, ApCiv 07318423720238070015, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2024.